Tribunal: TCU
Processo: 014.974/2003-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ana Marcelia Morais dos Santos,Claudia Maria Gomes e Silva Pereira,Joao Francisco Carvalho Santos,Raimundo Nonato Veras Barros,Riod Ayoub Jorge,Sandra Maria Gomes Marques contra decisão do Acórdão 12669/2019-TCU-2a Câmara (peça 258), da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos por João Francisco Carvalho Santos e por Ana Marcélia Morais dos Santos, Claudia Maria Gomes e Silva Pereira, Raimundo Nonato Veras Barros, Riod Ayoub Jorge e Sandra Maria Gomes Marques contra o Acórdão 12669/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 412/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) transferidos ao Município de Santa Luzia do Paruá/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Riod Ayoub Jorge, Ana Marcélia Morais dos Santos, Cláudia Maria Gomes e Silva Pereira, Sandra Maria Gomes Marques, Raimundo Nonato Veras Barros e João Francisco Carvalho Santos, para no mérito, dar-lhes provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 12669/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 412/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Riod Ayoub Jorge, ex-prefeito de Santa Luzia do Paruá/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3 dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".